Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL (LEI N. 5.861/1972, ART. 1o). PATRIMÔNIO. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA DA DO DISTRITO FEDERAL. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS (CF, ART. 173, § 1o). TITULAR DE DIREITO E OBRIGAÇÕES EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS CONTRAÍDOS. PATRIMÔNIO. NATUREZA ORIGINÁRIA PÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO AO PATRIMÔNIO. DESVIRTUAÇÃO. NATUREZA PÚBLICA LATO SENSU. BENS DOMINIAIS. REVERSÃO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADE ESTATAIS CONSOANTE SEU OBJETO SOCIAL. INEXISTÊNCIA. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO.. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na condição de empresa pública distrital, detentora, então, de patrimônio próprio e personalidade jurídica distinta do Distrito Federal, conquanto integre sua estrutura administrativa, sujeitando-se, consoante estabelece a Constituição Federal (art. 173, §1o), ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, é capaz de titularizar direitos e contrair obrigações em seu próprio nome, podendo, portanto, celebrando contratos, ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos a eles correspondentes, ainda que sua quitação dependa de repasse de verbas pelo ente público controlador.
2. Conquanto o patrimônio da empresa pública seja público na sua origem, uma vez que é integralizado por bens públicos que lhe são transferidos por ocasião de sua criação ou instituição, integrados ao seu patrimônio, diante da autonomia que passa a deter, se transmudam em bens dominicais, podendo, pois, ser alienados, e, quiçá, expropriados se não revertidos ao desenvolvimento de suas atividades estatais, conquanto não possam ser tratados como se pertencentes a pessoa jurídica de direito privado, pois sujeitos a controle especial e qualificados, lato sensu, como bens públicos, inclusive para fins de alienação, tanto mais porque, em caso de extinção da empresa, seu patrimônio reverterá em prol do ente público que a constituíra.
3. O patrimônio de titularidade da empresa pública, destacado no momento da sua constituição, desde que vocacionado à realização das atividades estatais delegadas, não se afigura passível de alienação e, portanto, penhora, pois revertido a patrimônio de uso especial, não podendo ser expropriado como forma de ser privilegiado o interesse público, traduzido nas atividades que desenvolve, ao passo que, dispondo de patrimônio não revertido ao desenvolvimento de suas atividades estatais, a par de se qualificarem como bens dominiais, podem ser alienados (CC, art. 101), observadas as restrições e forma legais, e, por extensão, ser expropriados para realização de obrigações da sua titularidade.
4. Apreendido que os imóveis de titularidade da Novacap e que restaram penhorados no bojo de executivo promovido em desfavor da empresa não encontram-se afetados e destinados ao cumprimento de suas funções institucionais, tendo sido cedidos a outro órgão, conquanto revertidos a uso de interesse público, não estando destinados à realização de suas atividades e dos serviços e obras públicos que integram seu objeto social, e, conseguintemente, não afetados e volvidos à realização de objeto social e dos fins que ensejaram sua criação, constituindo, ademais, bens públicos – lato sensu, ou seja -, dominicais, afiguram-se passíveis de penhora e subsequente alienação para adimplemento de débito que a aflige.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.